Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709449-23.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALQUIRIA DA SILVA MARTINS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Indefiro o pedido de dilação de prazo para cumprir a determinação de ID 72263296, pois a documentação apresentada pela advogada da parte autora apelante (ID 72647672) demonstra que esta obteve alta hospitalar em 20/05/2025, portanto, em data anterior à publicação do despacho de ID 72236296, a qual ocorreu em 30/05/2025. Ademais, a restituição do prazo somente se justifica quando comprovado que a atual condição que se encontra a advogada da parte a impossibilitou completamente de exercer a profissão ou de substabelecer seus poderes a outro advogado, o que não é o caso dos autos. Nos termos do despacho ID 72236296, foi determinado à autora apelante que comprovasse o seu estado de hipossuficiência com documentação idônea, de modo a se apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado. Contudo, apesar de regularmente intimada, quedou-se inerte, razão pela qual não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora apelante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora